Tribunal: TJDFT
Processo: 0707241-93.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA REPETITIVO 1.150/STJ. COMPETÊNCIA. IRDR 16 TJDFT. PRELIMINARES REJEITADAS. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. PLANILHA DE CÁLCULOS DO AUTOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. LAUDO PERICIAL JUDICIAL HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO RECORRENTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença, proferida em ação de indenização por dano material, que julgou parcialmente procedente o pedido de condenação do Banco do Brasil ao pagamento da importância de R$ 521,67 (quinhentos e vinte um reais e sessenta e sete centavos) – recálculo do saldo da conta PASEP (sem expurgos inflacionários) – montante apurado por laudo pericial judicial.
2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 1.150, Justiça firmou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva, nos casos em que se discute falha na prestação de serviço referente às contas vinculadas ao PASEP. Assim, de rigor concluir pela efetiva competência desta Corte de Justiça para julgamento das ações a ela relacionadas, conforme é a tese jurídica fixada no IRDR 16 deste Tribunal de Justiça. Preliminares de ilegitimidade e incompetência rejeitadas.
3. A atualização monetária do saldo do PASEP é resultante de legislações específicas, não sendo possível utilizar índice diverso do que está estabelecido aos incidentes nas contas PASEP, em desconformidade com a Lei Complementar n.o 26/1975, o Decreto n.o 9.978/2019, a Lei n.o 9.365/1996 e aos parâmetros adotados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.
4. No caso, ambas as partes tiveram oportunidade de contrariar ou mesmo requerer explicações a respeito dos cálculos elaborados pelo perito, tendo a recorrente, contudo, deixado de exercer essa faculdade processual no momento apropriado, o que acarretou a preclusão. 4.1. O laudo elaborado pelo perito judicial goza de presunção de veracidade e legitimidade. 4.2. O perito, em seu laudo, por ocasião dos recálculos feitos com os índices oficiais do Tesouro Nacional conclui que: “foi possível observar algumas divergências nas apurações dos índices totais, para os índices utilizados nas distribuições de cotas, foram utilizados os originalmente aplicados pela própria Ré à época da evolução do cálculo. Enfim, ao final com as diferenças que foram apuradas, foi obtido um saldo a pagar no total de R$ 521,67 (quinhentos e vinte um reais e sessenta e sete centavos)”. 4.3. De rigor a manutenção da r. sentença, que condenou o banco-requerido a pagar à autora a quantia de R$ 521,67 (quinhentos e vinte um reais e sessenta e sete centavos), pois deu adequado desfecho a questão como colocada a apreciação do Juízo.
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.